Tribunal: TJDFT
Processo: 0717267-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717267-78.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ PEREIRA CORREA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Beatriz Pereira Correa de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por ela contra o Distrito Federal. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na ação. O principal fundamento utilizado na sentença para a impossibilidade de nomeação da candidata foi o encerramento do prazo de vigência do processo seletivo. Ocorre que o fundamento referido não foi debatido pelas partes nos autos. Ante o exposto, intimem-se as partes para manifestarem-se quanto à eventual nulidade da sentença por configurar decisão surpresa no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator